Tribunal: TJMT
Processo: 1006113-15.2021.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006113-15.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ANDERSON HENRIQUE TURCATTO - CPF: 090.422.469-44 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – AR QUE INFORMA “NÃO PROCURADO” - INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANDERSON HENRIQUE TURCATO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1006113-15.2021.8.11.0040 – ação de busca e apreensão – proposta por BANCO BRADESCO S.A

- jugou procedente referida ação para consolidar nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem objeto do Contrato com Garantia Real sob nº. 454699379, qual seja, veículo marca/modelo MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: GOLF TOTALFLEX, ANO: 2009/2010, COR: VERMELHA, PLACA: NLR0751, RENAVAM: 00151868360, CHASSI: 9BWAB01J9A4001640
.

Consequentemente, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, CPC e, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Apelante suscita preliminar de prejudicial de mérito, sob o argumento de que
não houve regular notificação do recorrente, violação do §2º do art. 2º do Decreto Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ
.

Para tanto, destaca a importância da constituição em mora do devedor como pressuposto para a propositura da ação de busca e apreensão.

Que a recorrida promoveu ação de busca e apreensão contra a apelante sem a prévia constituição em mora, pois, conforme Aviso de Recebimento (AR) registrado no ID 59546972, os correios devolveram a carta de notificação ao remetente sem que houvesse a efetiva entrega no endereço do recorrente.

Ainda, que não empregou todos os meios necessários para realizar a intimação pessoal do devedor, que o aviso de recebimento (AR) referente à alegada notificação de constituição em mora jamais chegou às mãos da parte embargante, uma vez que foi devolvido à recorrente/remetente do envio.

Que a ausência da notificação regular que constitua a devedora em mora representa uma violação a um requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, tornando-a nula.

Sustenta a
nulidade do protesto por edital, bem como violação aos arts. 14 e 15 da Lei 9492/97 e Tema Repetitivo 921 do STJ
, haja vista que a intimação do devedor para pagamento pode ser feita por meio de edital, caso este não seja encontrado em seu domicílio ou residência. No entanto, que referida medida só pode ser adotada após esgotadas as tentativas de notificação pessoal e/ou por via postal.

Discorre sobre a
ausência dos pressupostos processuais pra regular propositura da ação de busca e apreensão.

No que tange as questões meritórias, defende perdas e danos prevista no § 7º , art. 3º, Decreto Lei 911/69.

Alega: “...estando na posse do bem, promova a sua alienação a terceiro, e, em sendo a ação de busca e apreensão extinção por ausência de seus pressupostos, deve a agravada ser condenada a promover o devido ressarcimento dos danos materiais (valor do bem devidamente corrigido desde a data de sua apreensão pelo valor da TABELA FIPE) nos termos do art. 3º, §7º, do Dec-Lei n 911/69.”

Assim, pugna pela condenação da recorrida ao ressarcimento integral, devidamente corrigido, do valor correspondente ao bem apreendido e a contar da data de sua apreensão, com base na tabela FIPE da época.

Quanto a multa prevista no §6º do art. 3° do Decreto Lei 911/69, que este prevê uma multa em favor do credor fiduciário em caso de inadimplemento pelo devedor fiduciante nos contratos de alienação fiduciária de bens móveis corresponde à 50% do valor originariamente financiado

Assim, em sendo o bem alienado a terceiro pela recorrida, e, julgada improcedente a ação de busca e apreensão com consequente extinção da mesma, deve a mesma ser condenada ao pagamento da referida multa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, acatando as razões recursais de mérito, para reformar in totum a sentença recorrida

bem como reconhecer o error in procedendo e in judicando do julgamento para:

i) julgar extinta a ação de busca e apreensão nos termos do art. 485, IV do CPC, por manifesta ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

ii) seja CASSADA a liminar concedida na decisão de ID: 65455660, eis que não preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar (AUSÊNCIA DE MORA DO DEVEDOR), determinando que a parte apelada DEVOLVA imediatamente o veículo apreendido, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais);

iii) alternativamente seja julgada IMPROCEDENTE a demanda, bem como tendo o Banco vendido/alienado o veículo a terceiro sem autorização do juízo que determinou que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, REQUER ainda que seja o Banco apelado condenado ao pagamento de multa, em favor da apelante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do §6º e do art. 3º do Decreto-Lei 911/69;

Pugna ainda pela condenação da apelante ao ressarcimento integral, devidamente corrigido, do valor correspondente ao bem apreendido e comercialização sem autorização deste D. Juízo, e, sem que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, a contar da data da sua apreensão;

Outrossim, requer a recorrida seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões (id.n.º 182234508).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ANDERSON HENRIQUE TURCATO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1006113-15.2021.8.11.0040 – ação de busca e apreensão – proposta por BANCO BRADESCO S.A

- jugou procedente referida ação para consolidar nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem objeto do Contrato com Garantia Real sob nº. 454699379, qual seja, veículo marca/modelo MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: GOLF TOTALFLEX, ANO: 2009/2010, COR: VERMELHA, PLACA: NLR0751, RENAVAM: 00151868360, CHASSI: 9BWAB01J9A4001640
.

Consequentemente, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, CPC e, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

O Agravante alega que a notificação extrajudicial não se concretizou, posto que retornou como “não procurado”, assim, que não restou configurada a mora do devedor.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em analisar se a notificação extrajudicial envidada para o endereço indicado no contrato e devolvida ao remetente com a observação “não procurado”, é hábil para constituição de devedor em mora, os termos do Decreto-Lei n.º 911/69.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Esta foi a tese fixada na ocasião.

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o simples envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para comprovar a mora.

De fato, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, e, ao que tudo indicada não foi recebida pela seguinte questão: “Não Procurado”.

Assim, cabe a aplicação do tema, pois, se o endereço fornecido no contrato não permite a entrega, a frustação da notificação resulta, tão-somente, da desídia do próprio devedor.

Caberia ao devedor, assim como nos casos de logradouro de difícil acesso e sem entrega, dirigir-se a agencia postal para retirada de notificação, já que indicou endereço que não permite entrega, deve ser assim, considerada válida a notificação expedida.

Reconhecendo-se a regularidade da constituição em mora, deve a sentença ser mantida.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

A
teor do art. 85, § 11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024